Tribunal: TJSP
Processo: 2226886-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA POSSESSÓRIA. 2. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO LIMINAR DE MANDADO PROIBITÓRIO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO EXPRESSO NA PARTE FINAL DO ART. 562, DO C.P.C. NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. 3. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO AUTOR DA AMEAÇA. 4. RECURSO DESPROVIDO, NA

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA POSSESSÓRIA. 2. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO LIMINAR DE MANDADO PROIBITÓRIO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO EXPRESSO NA PARTE FINAL DO ART. 562, DO C.P.C. NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. 3. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO AUTOR DA AMEAÇA. 4. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.